Tribunal: TJBA
Processo: 8001467-54.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001467-54.2022.8.05.0271

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: HOTEL PARAISO TROPICAL LTDA

Advogado(s): CAMILA NASCIMENTO SOBRAL QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANILHAMENTO E ATERRAMENTO DE CURSO D’ÁGUA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E
PROPTER REM
. REPARAÇÃO
IN NATURA
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PECUNIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), em
razão de
man
ilhamento
e aterramento de curso d’água localizado em Morro de São Paulo, bem como ao pagamento de compensação ambiental no valor de R$ 75.765,45. Os embargos de declaração opostos na origem foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação quanto à natureza autônoma e cumulável da compensação ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a ré é parte legítima para responder pela reparação ambiental, embora sustente que a intervenção tenha ocorrido antes de sua constituição; (
ii
) saber se ficou comprovada a existência de dano ambiental; (
iii
) saber se o corpo hídrico atingido possui natureza de curso d’água natural sujeito à proteção de Área de Preservação Permanente; (
iv
) saber se a ausência de licença ambiental reforça a ilicitude da intervenção; (v) saber se é adequada a condenação à elaboração e execução de PRAD; e (vi) saber se é cabível a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com compensação pecuniária, bem como se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e possui natureza
propter
rem, podendo a obrigação de reparação ser exigida do atual proprietário ou possuidor, ainda que o dano tenha sido causado anteriormente por terceiro.

4. A materialidade do dano ambiental ficou demonstrada por laudo pericial contemporâneo aos fatos, documentos administrativos, pareceres técnicos e perícia judicial, todos convergentes quanto à ocorrência de
manilhamento
, aterramento do curso hídrico, alteração da dinâmica local e supressão de vegetação ciliar.

5. A prova técnica judicial confirmou tratar-se de curso d’água natural, atraindo a proteção do art. 4º, I, da Lei nº 12.651/2012. Ainda que se admitisse a intermitência do fluxo, a proteção da APP subsistiria, por não se tratar de curso efêmero.

6. A inexistência de anuência prévia e de licença ambiental para a intervenção evidencia a irregularidade da obra e reforça a necessidade de recomposição integral da área degradada.

7. A condenação à elaboração e execução de PRAD é medida adequada, porque a reparação in natura constitui forma prioritária de tutela do meio ambiente, não sendo afastada por alegações de regeneração parcial ou por providências espontâneas posteriores.

8. É legítima a cumulação da obrigação de fazer com compensação ambiental pecuniária, pois a recomposição física da área não elimina os danos interinos, residuais e a privação temporária dos serviços ambientais.

9. O valor da compensação ambiental, fixado em R$ 75.765,45, encontra respaldo em parecer técnico de valoração socioeconômica, não se mostrando excessivo nem dissociado da extensão do dano comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, podendo ser exigidas do atual titular do imóvel degradado, independentemente de ter sido ele o causador originário do dano. 2. Comprovado por prova técnica o
manilhamento
e aterramento de curso d’água natural em área protegida, impõe-se a reparação in natura mediante PRAD. 3. É admissível a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com compensação pecuniária destinada a reparar danos interinos, residuais e a privação temporária dos serviços ambientais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CPC, art. 373; CPC, art. 487, I; Lei nº 6.938/1981,
arts
. 3º, IV, e 14, § 1º; Lei nº 12.651/2012, art. 4º, I; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.962.089/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023,
DJe
26.09.2023; STJ, REsp nº 1.770.808/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28.04.2021,
DJe
10.05.2021; STJ, Súmula 623; STJ, Súmula 629; TJBA, apelação cível nº 0002663-84.2011.8.05.0271, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, pub. 17.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001467-54.2022.8.05.0271
, em que figuram como apelante
HOTEL PARAISO TROPICAL LTDA
e como apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator